Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702279-23.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARIA NUNES BARBIERI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cumpra-se a parte final da decisão de ID 39023193 para remeter os autos à Procuradoria de Justiça e confirmar se reforça o entendimento de não intervenção no presente processo, conforme já destacado no ID 38164677, visando evitar posteriores nulidades. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator